Tribunal: STF
Processo: RE 508931
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Taxa de
   serviço de bombeiro. Lei municipal no 5.076, de 2003.
   Constitucionalidade recolhecida pelo Tribunal de Justiça do
   Estado de São Paulo. Acórdão proferido em conformidade com
   entendimento do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se
   nega provimento.